Tribunal: TCU
Processo: 047.645/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1857/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação destinada a avaliar se a edição da Portaria-SPU 7.145/2018, que estabelece normas e procedimentos relativos à destinação de terrenos e espaços físicos em águas públicas da União para a implantação, ampliação, regularização e funcionamento dos portos e das instalações portuárias, seguiu os requisitos legais e se os parâmetros utilizados para os procedimentos de destinação de terrenos e espaços físicos em águas públicas da União previstos pela referida Portaria foram adequados e razoáveis; Considerando que o exame se estendeu à avaliação da legalidade do Ofício 237046/2020/ME, por meio do qual a Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Amazonas (SPU/AM) informou à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA), vinculada ao Ministério da Infraestrutura (Minfra), sobre a inviabilidade de concessão de certidão de disponibilidade de espaço físico em águas públicas da União para viabilização do projeto portuário denominado ATR Logística, na região portuária de Manaus/AM, apresentado pela empresa Chibatão Navegação e Comércio Ltda.; Considerando que a atuação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) no exame de viabilidade do projeto de ampliação apresentado pela empresa Chibatão é objeto de análise desta Corte no âmbito do TC Processo 016.756/2020-7 (relator Ministro Vital do Rêgo); Considerando que não foi constatada ilegalidade no teor da Portaria-SPU 7.145/2018 ou do Ofício 237046/2020/ME, conforme escopo de análise destes autos, nos termos da instrução da secretaria especializada deste Tribunal; Considerando que há tratativas entre a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários e a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União no sentido de revisar a Portaria-SPU 7.145/2018, em especial quanto aos problemas advindos das regras de projeção constantes do art. 19 da referida Portaria, tendo em vista que a norma tem provocado problemas de interpretação entre os órgãos e entidades federais sobre as competências atribuídas a cada um; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 41, caput , e 43, inc. I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso II, 237, inciso VI, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente documentação como representação de unidade técnica e julgá-la improcedente, bem como adotar as medidas indicadas no subitem 1.8 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 047.645/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.049/2021-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgãos/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura; Secretaria do Patrimônio da União. 1.3. Amici Curiae : Chibatão Navegação e Comércio Ltda. (84.098.383/006-87); Super Terminais Comércio e Indústria Ltda. (04.335.535/0001-74). 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando Super Terminais Comércio e Indústria Ltda.; Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (26.966/OAB-DF) e outros, representando Chibatão Navegação e Comércio Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. recomendar à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquáticos (SNPTA), vinculada ao Ministério da Infraestrutura (Minfra), à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU), vinculada ao Ministério da Economia (ME), e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que, quando da revisão da Portaria-SPU 7.145/2018, já em andamento, sejam bem delimitadas, de forma clara e precisa, as competências de cada ente envolvido no processo de autorização de terminais de uso privado no que diz respeito à cessão de áreas da União para a autorização e ampliação desses empreendimentos, com observância às competências estabelecidas na Lei 12.815/2013 e no Decreto 8.033/2013, bem como aos princípios da eficiência e do interesse público (art. 37, caput , da Constituição Federal, e art. 2o, caput , da Lei 9.784/1999); e 1.8.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 135: 1.8.2.1. à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU), vinculada ao Ministério da Economia (ME); 1.8.2.2. à Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Amazonas (SPU/AM); 1.8.2.3. à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquáticos (SNPTA), vinculada ao Ministério da Infraestrutura (Minfra); 1.8.2.4. à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); 1.8.2.5. à denunciante (peça 1); e 1.8.2.6. às empresas admitidas como amicus curiae neste processo.